Tribunal: TJSP
Processo: 1010661-06.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 1010661-06.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em
que é embargante COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA, é embargada
VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1010661-06.2019.8.26.0309/50000
(12.285)
Pág. 2/4
VOTO No 12.285
No Processo - Classe:
1010661-06.2019.8.26.0309/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Jundiaí
MM Juiz de 1o Grau:
Luiz Antonio de Campos Júnior
Partes:
Embargante: Cooperativa de Consumo Coopercica
Embargado: Vilma Aparecida de Oliveira
Interessado: Intermédica Sistema de Saúde S.A.
EMBARGOS.
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ANEURISMA. V. Acórdão
deu parcial provimento ao recurso do plano de saúde
apenas para reduzir os danos morais em R$20.000,00.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 554/559, o qual deu parcial provimento ao recurso do plano de saúde
apenas para reduzir os danos morais em R$20.000,00.
A cooperativa embargou prequestionando artigos de lei e apontando a
ocorrência de omissão no Julgado, defendendo a respectiva ilegitimidade passiva e a
necessidade de pronunciamento do respectivo direito de regresso.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais não deverão ser acolhidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1010661-06.2019.8.26.0309/50000
(12.285)
Pág. 3/4
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada, não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Com efeito, a cooperativa integrava a cadeia de fornecedoras, não
podendo eximir-se de responsabilidade, conforme constou no Julgado.
Aliás, sendo a responsabilidade das fornecedoras solidária, eventual
direito de regresso da Cooperativa em relação ao plano de saúde, deverá ser pleiteado
em ação própria.
De qualquer forma, conforme decidido recentemente pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão” (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi

Desembargadora convocada do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
No mais, quanto ao prequestionamento, o expediente não seria
necessário, em face da implícita apreciação específica e objetiva da matéria. Nesse
sentido:
“Processo Civil Recurso Especial Prequestionamento
implícito O prequestionamento consiste na apreciação e
na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no Acórdão impugnado” (Resp. 162.608-SP,
Corte Especial (Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, julgado em 16.06.99, v.u.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1010661-06.2019.8.26.0309/50000
(12.285)
Pág. 4/4
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC/2016, ficando prequestionada toda a matéria discutida, para fins de interposição
dos recursos perante os Tribunais Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora